Tribunal: TJMT
Processo: 1013518-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013518-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 483.459.461-00 (EMBARGANTE), DEIVID RECH DA SILVA - CPF: 750.159.001-04 (EMBARGADO), SILVANO CARDOZO DA SILVA JUNIOR - CPF: 028.569.281-02 (EMBARGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -

CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
DEIVID RECH DA SILVA,
contra acordão da Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso (id. 55610456).

O Embargante defende que o acordão é obscuro quanto a não indicação de testemunha. Explica que a apresentação do rol de testemunhas é de extrema necessidade para os autos, a fim de comprovar todo alegado.

Também aponta que o acordão é contraditório, pois, o acordão traz imensos prejuízos a parte; que o artigo 442 do CPC admite prova testemunhal; que o caderno processual não se encontra devidamente instruído, não colaborando para a formação do convencimento do nobre julgador para prolação da decisão.

Ao final requer seja acolhido e provido os Embargos, deferindo-se o pedido de apresentação do rol de testemunhas em favor do Embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da Relatoria Des. Sebastião Barbosa Farias que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso (id. 55610456).

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ADVOGADO NÃO INTIMADO DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO – ATO PROVOCADO – §1o. DO ARTIGO 21 DA RESOLUÇÃO No. 03/2018 DO TJ/MT/TP QUE VISA RATIFICAR ATOS PRATICADOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS – INDEFERIMENTO DA REABERTURA DE PRAZO PARA JUNTADA DE ROL DE TESTEMUNHA – DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 21 da Resolução n. 03/2018 prevê que o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”. Não o fazendo, a ausência de intimação não é culpa da Judiciário.

Cabe ao Juiz, nos termos do §1o., da norma acima, intimar o advogado para regularizar sua habilitação nos autos, sob pena de tornar inexistente os atos praticados. Contudo, a regra não alcança atos não praticados, por inércia do próprio advogado, em não se habilitar.

Se não bastasse, após a prolação da decisão, no qual o advogado alega não ter sido intimado, verifica-se que o patrono acessou os autos por várias vezes, tendo ciência da decisão, do prazo e até o momento não se regularizou nos autos.”

Nos termos do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Malgrados as alegações da parte, não há vício a ser considerado.

Isso porque o acordão deixa clara a inércia do advogado em acessar o processo, sem se habilitar, peticionar nos autos novamente, sem regularização. Além disso, restou reconhecida a ciência inequívoca do advogado.

Vejamos:

“Artigo 21, da Resolução no. 03/2018, do TJ/MT/TP, vejamos:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade “Solicitar Habilitação”.

Em pese a disposição do §1o., da regra acima, o fato é que não é causa de suspensão ou de renovação de prazo, mas,sim de não conhecimento dos atos praticados e não atos não praticados, ou seja, não juntada do rol de testemunhas.

Trago a colação a redação do § mencionado alhures:

“§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado. ”.

(destaquei)

A inércia do advogado em não se habilitar adequadamente nos autos, e, em consequência, a não intimação, não é motivo para concessão de reabertura de prazo, pois, foi ele quem deu causa.

Ainda, a esse respeito, embora o advogado não tenha se habilitado regularmente nos autos, depreende-se da aba existente no pje: “acesso de terceiro/advogado ou procurador” que, desde 08/10/2019 (seguidos dos dias 10/10/2019, 14/10, 01/11, 20/12, 17/01, 21/01) o advogado, Dr. Leonardo Santos de Resende, teve acesso a decisão de id. 29304248, que designou data da audiência de deferiu prazo. Somente aos 03/02/2019, sem se habilitar peticionou novamente nos autos, requerendo redesignação e dilação de prazo.

Além da inércia em não se habilitar, a inexistência de causa de renovação de prazo, reconheço a ciência inequívoca do advogado da parte que acessou por diversas vezes o processo eletrônico, não regularizou a situação, aguardando poucos dias antes da audiência para peticionar nos autos.”.

Em que pese isto, o acordão deixa clara a possibilidade, do magistrado condutor do feito, se entender pela necessidade de inquirição de testemunhas mencionadas, para seu convencimento, designar audiência.

Trago trecho:

“Entretanto, não se pode perder de vista que o Processo Civil contemporâneo vem afirmando, cada vez com maior ênfase, o princípio da verdade real, pelo que o julgador não deve se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe deferir e determinar a produção de quaisquer provas que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos, inclusive inquirindo testemunhas, a seu critério.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a determinação de habilitação do advogado nos autos, sob pena de não conhecimento dos atos praticados, contida na decisão agravada; entretanto, reconheço a ciência inequívoca do advogado quanto dos acessos ao processo eletrônico, razão pela qual, deve ser indeferida a reabertura de prazo para apresentação de rol de testemunhas, ressalvada a possibilidade do juízo, analisar se há a extrema necessidade da produção da prova.”.

Destarte, do teor dos embargos, verifico que a Embargante pretende o reexame da matéria fática. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade, devendo a embargante, se assim entender, buscar a reforma da decisão pelo meio processual adequado.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020